Tribunal: TJDFT
Processo: 0725381-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725381-36.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAROPABA ALGODOEIRA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 12714940), com pedido de liminar, interposto por GAROPABA ALGODOEIRA LTDA contra DISTRITO FEDERAL em face da decisão (ID 48378969 do processo de origem) que, proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da ação de execução fiscal n° 0716315-18.2018.8.07.0016, rejeitou a execução de pré-executividade oposta pelo Excipiente, ora Agravante. Por ocasião do exame preliminar do recurso, dada a prejudicialidade externa de processo diverso, nos termos da decisão ID 12847588, de minha Relatoria, pontuei o que segue: A objeção de pré-executividade é um incidente da execução, por meio da qual o devedor pode alegar matérias passíveis de conhecimento de ofício ou à nulidade evidente e flagrante do título, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória. Em tese a prejudicialidade externa não é matéria passível de exame nessa espécie de exceção de cognição estreita. (...) Entretanto, quando conhecida uma questão prejudicial pelo Juízo que afeta diretamente as condições de procedibilidade do feito executivo fiscal. O exame da demanda e da presença dos seus elementos deve ser feito com cautela pelo Magistrado, mesmo que ainda pendente de julgamento a ação prejudicial, já que deve ser observada a utilidade do processo. Além disso, no caso em exame, a sentença proferida nos autos do processo n° 0703216-38.2019.8.07.0018, ao confirmar a tutela de urgência concedida, manteve a suspensão imediata da exigibilidade do crédito tributário originário do auto de Infração no 14.444/2014, até o julgamento final da lide. Conforme relatado, o reexame necessário e recurso de apelação (n°0703216-38.2019.8.07.0018), de minha relatoria, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face dessa sentença ainda não foram julgados. Com isso, entendo que o Juízo deixou de observar matéria apresentada pelo Excipiente, ora Agravante, que, embora não alcançada pela coisa julgada, como entendido pela decisão agravada, é apta a obstar a pretensão executiva fiscal, pois pendente de decisão final a questão correspondente à nulidade do crédito executado, o que pode ser conhecido de ofício pelo Juízo, além de não implicar em necessária instrução ou dilação probatória. Ademais, as decisões judiciais anteriormente proferidas, devem ser observadas e, no caso em exame, a remessa necessária não afasta a ordem de suspensão da exigibilidade do crédito, concedida antecipadamente e confirmada em sentença, o que também impede o prosseguimento da execução fiscal. Foi deferido o pedido de tutela antecipada recursal (art. 1.019, I, do CPC/2015) para suspender a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, até o julgamento final do agravo de instrumento, conforme decisão ID 12847588. Intimado, o Distrito Federal informou que não será interposto recurso em face da decisão e deixou transcorrer o prazo para apresentação de contrarrazões (ID14399971). Em consulta ao reexame necessário e recurso de apelação n°0703216-38.2019.8.07.0018, houve sua inclusão em pauta de julgamento. Em face do exposto, aguarde-se a resolução do ao reexame necessário e recurso de apelação n°0703216-38.2019.8.07.0018. À Secretaria para que realize as diligências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de abril de 2020 18:19:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador